Tribunal: TJDFT
Processo: 0715382-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715382-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TEREZINHA DE FATIMA DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Embora os Agravantes tenham, ao final da petição Id. 35311395, requerido o recebimento do Agravo de Instrumento no efeito suspensivo ativo, não indicaram em suas razões recursais os fundamentos de fato e de direito que autorizariam a concessão da medida. Desse modo, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora